Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples.
2. Não há que se falar em bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples.
3. Recurso conhecido e não provido.